Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE COMPANHIA DE ARRENDAMENTO. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL AO ÚLTIMO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Somente o proprietário em cujo nome está registrado o imóvel no fólio real tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que tem por objeto a outorga de escritura pública de compra e venda, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e nos artigos 167, inciso I, itens 29 e 48, 172 e 195 da Lei 6.015/1973.
II. Cedentes dos direitos do imóvel, porquanto não têm aptidão jurídica para transferir a sua propriedade, são partes ilegítimas para a ação em que se pleiteia a outorga da escritura pública de compra e venda.
III. Evidenciada a inexistência de qualquer pendência obrigacional relativa ao arrendamento do imóvel e a regularidade da cadeia de cessões de direitos, é perfeitamente cabível e adequada a sua adjudicação ao cessionário que está na sua posse e adimpliu as suas obrigações, consoante a inteligência dos artigos 497 e 501 do Código de Processo Civil.
IV. À luz do princípio da causalidade, a companhia de arrendamento que não deu causa ao ajuizamento da demanda não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.
V. Apelação do quarto Réu provida. Apelação do quinto Réu parcialmente provida.